Tribunal: TJMT
Processo: 1030092-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1030092-08.2018.8.11.0041
RECORRENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 72831475) interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 67373468):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – PRELIMINARES REJEITADAS - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR – ATRIBUIÇÃO INTEGRAL À RÉ – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não há que se falar em ausência de fundamentação quando da decisão impugnada é possível extrair fundamentos de fato e de direito suficientes para embasar a convicção judicial. II - Qualquer discussão acerca de limitações sistêmicas impostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. III – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal. IV – Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável. V – Se um litigante sucumbe em fração mínima de suas pretensões, deve a parte adversa arcar, por inteiro, com o ônus sucumbencial.
(TJ-MT 10300920820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 68843999), estes foram rejeitados no acórdão de id 71057476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, interpostas por ambas as partes, que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor para atribuir o ônus sucumbencial à parte demandada em sua integralidade.
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou quanto à alegação de ilegalidade praticada pelo FNDE ao impor uma trava sistêmica que não permite a inserção no sistema virtual de aditamento de valores que superam o teto financiável estipulado pelo MEC.
Suscita a afronta ao art. 114 do CPC, ao argumento de que “(...) toda a situação discutida nos autos versam basicamente sobre o contrato de financiamento estudantil realizado tão somente entre o aluno e o FNDE, contrato este que a Instituição de Ensino sequer faz parte. Contrato este que o FNDE se comprometeu a cobrir 100% dos encargos educacionais cobrados estudos por parte das instituições de ensino, conforme preceitua a Lei do Fies n. 10.261/2001 e deixou de fazê-lo por novas políticas adotas pelo FNDE. (...)”
Aduz que o aresto recorrido afrontou os artigos 53, incisos VIII e IX, da Lei no 9.394/1996, e 1o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.870/99, ao argumento de que a decisão recorrida limitou, por ato não previsto em lei, a sua liberdade de definir os preços e índices/percentuais de reajustes para as semestralidades escolares.
Argumenta que “o acórdão recorrido afronta gravemente a autonomia financeira da instituição de ensino uma vez que, ao entender que não será possível cobrar do estudante o valor resultante da diferença entre o valor praticado pela Instituição e aquele efetivamente repassado pelo FIES, É COMO SE LIMITASSE O PODER DA INSTITUIÇÃO DE EFETUAR SEUS REAJUSTES DE MENSALIDADES NOS TERMOS DA LEI 9.870/99”.
Recurso tempestivo (id 72835454) e preparado (id 76194955).
Contrarrazões apresentadas (id 77567467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inicialmente, saliente-se que apesar de haver Recursos Especiais (REsp 1.155.684/RN e REsp 1.150.328/PE - Temas 349 e 350) julgados perante a sistemática de recursos repetitivos em relação ao contrato de financiamento estudantil, não é o caso de sua aplicação, por existir distinção.
Com efeito, nos referidos temas foram fixadas as seguintes teses:
Tema 349 - É legal a exigência de prestação de garantia pessoal para a celebração de contrato de financiamento estudantil vinculado ao FIES.
Tema 350 - Em se tratando de crédito educativo, não se admite sejam os juros capitalizados.
Por sua vez, in casu, discute-se exclusivamente a relação jurídica entre a Instituição de Ensino Superior, ora Recorrente, e o acadêmico, notadamente a cobrança a maior no valor da mensalidade realizada pela IES, em desconformidade com o que fora pactuado no contrato de financiamento.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione diretamente às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação artigos 1022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
A Recorrente alega a ofensa aos artigos 1022, inciso II do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à alegação de ilegalidade praticada pelo FNDE ao impor uma trava sistêmica que não permite a inserção no sistema virtual de aditamento de valores que superam o teto financiável estipulado pelo MEC.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação às questões debatidas de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Resumida a lide, entendo que o recurso da ré, que se insurge contra o decreto de procedência parcial dos pedidos autorais, não merece provimento.
Isso porque qualquer óbice decorrente de limitações sistêmicas impostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este quem a estabeleceu.
Com efeito, na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato.
Logo, eventuais desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos contemplados pelo benefício, sobretudo aqueles que obtiveram cobertura integral, alimentando a crença legítima de que não teriam que desembolsar qualquer montante antes do término da jornada educacional.
É dizer: a discussão atinente à limitação, ou não, dos reajustes de semestralidades, ou sobre a (alegadamente) arbitrária suspensão de repasses por parte do FNDE, deve, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria perante o juízo competente, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” trazido à baila no id. 60460600 - p. 2, celebrado entre o autor e o agente financiador, previa adicional de 25% justamente para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”.
Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC:
“Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:
I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”
Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil, tornando imperiosa a declaração de inexistência da dívida. (...)”
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o cerne das questões colocadas em debate, relevantes para a decisão.
À propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).”
(AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1022, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1650167/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).
No presente caso, conforme relatado, quanto à suposta violação ao artigo 114 do Código de Processo Civil, a Recorrente afirma que o contrato de financiamento estudantil foi realizado tão somente entre o aluno e o FNDE, contrato do qual a Instituição de Ensino sequer faz parte.
Assevera que o FNDE se comprometeu a cobrir 100% dos encargos educacionais cobrados estudos por parte das instituições de ensino, conforme preceitua a Lei do Fies n. 10.261/2001 e deixou de fazê-lo em razão de novas políticas adotadas.
Desse modo, salienta que, em razão de a relação jurídica ser exclusiva entre o aluno e o FNDE e MEC, a União deve ser incluída como litisconsorte, o que altera a competência para a Justiça Federal.
No entanto, em que pesem tais arguições, constou do aresto ora impugnado que a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior, ora Recorrente, e o acadêmico, de modo que, nesta situação, questiona-se a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES, em desconformidade com o que fora pactuado no contrato de financiamento.
Não obstante, ao suscitar a violação aos artigos 53, incisos VIII e IX da Lei no 9.394/1996 e 1o, §1o e §3o da Lei n. 9.870/99 a Recorrente alegou que “(...) As modificações das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não podem prejudicar a instituição e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE E O FINANCIADO ACADEMICO PREVIU EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ALUNO DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DA SEMESTRALIDADE EO FINANCIADO PELO FIES. (...)”.
Nesse aspecto, o aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) É dizer: a discussão atinente à limitação, ou não, dos reajustes de semestralidades, ou sobre a (alegadamente) arbitrária suspensão de repasses por parte do FNDE, deve, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria perante o juízo competente, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” trazido à baila no id. 60460600 - p. 2, celebrado entre o autor e o agente financiador, previa adicional de 25% justamente para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso (...)”.
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES. REVISÃO DOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de Justiça, com base nas cláusulas do contrato de financiamento estudantil e no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência da dívida de responsabilidade da agravante, pois o valor questionado ultrapassava o limite do crédito educacional (FIES). A pretensão de revisar tal entendimento demandaria reexame de cláusulas contratuais e provas documentais, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, pois a Corte local concluiu o julgamento com base no conjunto fático-probatório.
Impossível se torna o confronto entre o paradigma e o acórdão recorrido.
4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1592493/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 01/04/2020).
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça